Tribunal: STF
Processo: Rcl 54732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco BTG Pactual S.A. propôs reclamação contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, prolatado nos autos de n. 0020993-22.2018.5.04.0382, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte. 



    Narra o reclamante que, nos autos originários, foi condenado solidariamente com a Drogaria Mais Econômica e a Brasil Pharma ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a ex-empregado da Drogaria Mais Econômica, por ser a dívida relativa ao período em que a Brasil Pharma era controladora da Drogaria Mais Econômica e o Banco BTG sócio investidor da Brasil Pharma.



    Sustenta, todavia, que a Drogaria Mais Econômica foi comprada pelo Grupo Verti Capital em 11/11/2015, de modo que apenas a comprovação de fraude, na forma dos arts. 448-A, parágrafo único, da CLT, 50 do Código Civil e 82-A da Lei 11.101/2005, poderia atrair a responsabilidade solidária da empresa sucedida que, no caso, seria a Brasil Pharma e seu grupo sucessor (Lyon Capital), e não o Banco BTG, vez que este nunca teria tido participação direta no capital social da Drogaria Mais Econômica. 



     Alega, assim, que foi desconsiderado, no ato reclamado, o disposto no artigo 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, segundo o qual a empresa sucessora apenas será responsável pelas obrigações trabalhistas da sucedida quando comprovada fraude na sucessão empresarial. 



    Aduz, ainda, que é infundado o argumento de que formaria grupo econômico com a Drogaria Mais Econômica, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 



    Salienta que jamais possuiu participação no capital social da Drogaria Mais Econômica, tendo sido atribuída responsabilidade automática a investidor minoritário de controladora da sucedida. 



    Sustenta, por fim, ter sido negada validade ao art. 513, § 5º, do CPC, que veda a possibilidade de execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo. 



    Afirma, desse modo, afastada a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT, e do art. 513, § 5º, do CPC, sem que observada a cláusula de reserva de plenário, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. O autor sustenta que o ato reclamado afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação dos arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, §5º, do CPC, os quais dispõem que:



    Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 



    §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.



    Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. 



    Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. 



    Art. 513. §5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    No ponto, cabe indicar os fundamentos pelos quais o Órgão reclamado negou seguimento ao agravo de petição do ora reclamante, mantendo sua responsabilização pelos débitos trabalhistas em discussão. Confiram-se:



    No caso em exame, a decisão de Id 11f6d70, proferida nos autos do processo principal (0000026- 29.2013.5.04.0382), declarou a existência de grupo econômico entre a Drogaria Mais Econômica, Verti Capital S/A, Mobius Health, Brasil Pharma S/A e Banco BTG Pactual. 



    É de conhecimento deste Julgador, em razão do julgamento de diversos casos análogos por este Tribunal, a existência de grupo econômico entre as empresas executadas. 



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão do processo nº 0020445-83.2017.5.04.0203, de lavra do Desembargador Alexandre Correa da Cruz, que bem elucida a matéria envolvendo a relação da executada Drogaria Mais Econômica S/A e das empresas Brasil Pharma e Banco BTG Pactual:



    "Como já referido na sentença, a prova produzida nos autos evidencia que até novembro de 2015 o controle acionário da primeira reclamada - Drogaria Mais Econômica S.A. - era exercido pela terceira ré - Brasil Pharma S.A. - e o controle acionário desta, por sua vez, era do quarto acionado - Banco BTG Pactual S.A. 



    Ocorre que a primeira demandada - Drogaria Mais Econômica -, então pertencente ao grupo econômico formado pela terceira e pelo quarto reclamados - Brasil Pharma e Banco BTG -, foi adquirida pela quinta reclamada - Mobius Health - em novembro de 2015 (Id e82e1f4), ainda na constância do contrato de trabalho do autor, que findou em 13/04/2017 (TRCT - Id fd4c9c8). 



    A sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores típica se opera mediante a transferência da titularidade da empresa ou estabelecimento, com transmissão de créditos e assunção de dívidas entre alienante e adquirente envolvidos. 



    A alteração na estrutura jurídica ou na propriedade da empresa não pode afetar o contrato de trabalho, tampouco os direitos que foram adquiridos em decorrência deste, nos termos dos arts. 10 e 448 da CLT: "Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.



    Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados". 



    Ocorre que, apesar de aparente hipótese regular de sucessão de empregadores, a operação que envolveu a transferência da primeira ré do grupo econômico controlado pelo Banco BTG para aquele controlado pela Verti Capital foi antecedida de eventos que não podem ser ignorados pelo Juízo. Para tal, levo em consideração as alegações feitas pela Drogaria Mais Econômica na petição inicial da "ação de responsabilidade civil por abuso do poder de controle e gestão temerária", segundo as quais, após a aquisição da primeira ré pelo Banco BTG, passou a ser adotada "gestão absolutamente descomprometida com a legislação, com o respeito à função social da empresa e com a importância que sua atividade econômica ostenta", os quais "acabaram por implicar a subsistência da autora e de todas aquelas pessoas que, de forma direta, dela dependem, sejam empregados, fornecedores ou clientes". Conforme relatou, foram diversas as medidas adotadas para passar a falsa impressão de que a Drogaria Mais Econômica representaria empresa lucrativa do grupo, tudo com o propósito de captar recursos no mercado financeiro, com destaque ao aporte de R$ 300.000.000,00 por parte do fundo de pensão da PETROS para aquisição de ações da Brasil Pharma. Na condição de indício, observo ter havido repercussão na mídia a respeito da operação em questão (http://www. infomoney.com.br/mercados/acoes-e-indices/noticia/2932165/fundo-dos-funcionariospetro-aumenta-fatia-properties-pharma). Aportes de tal natureza não foram realizados apenas pelo fundo da PETROS. Poucos anos depois, a mídia noticiou a venda da Brasil Pharma pelo valor de R$ 1,00, pois representava "um dos ativos mais problemáticos da carteira BTG" (https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,btg-prepara-venda-degrupo-de-farmacias-br-pharma-por-r-1,70001673073). Hoje tanto a Brasil Pharma como a Drogaria Mais Econômica encontram-se em situação de recuperação judicial. Os fatos relacionados às fraudes ocorridas em relação aos fundos de pensão são objeto, inclusive, de investigação por parte da Polícia Federal na operação Greenfield.



    Irregularidades financeiras a parte, o certo é que diversos trabalhadores da primeira ré tiveram fraudados direitos trabalhistas e a devedora principal não tem condições de responder pelos débitos existentes (em fevereiro de 2017, a Drogaria Mais Econômica possuía dívidas no valor de 98 milhões de reais - ID ad893ed - Pág. 1). 



    Portanto, com amparo nos artigos 9º, 10 e 448 da CLT, concluo pela responsabilidade solidária das reclamadas para com os créditos reconhecidos ao autor. Dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a responsabilidade solidária das reclamadas em relação às parcelas objeto da condenação." (TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0020445-83.2017.5.04.0203 RO, em 25/05/2018, Desembargador Alexandre Correa da Cruz)



    A dívida cobrada nestes autos é relativa ao período contratual vigente de 14.09.09 a 17.05.12 - interregno em que o controle acionário da Drogaria Mais Econômica S.A. era exercido pela empresa Brasil Pharma S.A. que, por sua vez, era controlada pelo Banco BTG Pactual S.A. 



    A existência de grupo econômico entre as executadas já foi reconhecida por esta Seção Especializada por ocasião do julgamento de processos análogos.



    Das supracitadas razões, verifico que o ato reclamado não afastou a legislação aplicável por fundamento constitucional, mas apenas realizou a interpretação e aplicação de regras constantes da CLT — arts. 2º, §§ 2º e 3º e 448-A — reconhecendo a existência de grupo econômico e a fraude na sucessão empresarial, a atrair a responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas em discussão. 



    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    De outra parte, também não assiste razão ao reclamante no que se refere à discussão sobre a incidência, no caso, do art. 513, §5º, do CPC, vez que não ocorreu pronunciamento sobre o tema no ato reclamado. 



    Se não houve entendimento expresso, não pode a matéria ser suscitada de modo inaugural na reclamação.



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível.



    Friso, ainda, que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    No mesmo sentido, foram as decisões monocráticas proferidas nesta Corte, envolvendo a mesma parte reclamante e, basicamente, a mesma argumentação: Rcl 51.813, ministro André Mendonça, Dje 28/03/22; Rcl 51.811, ministro Roberto Barroso, DJe 07/04/22; Rcl 52.649 ministra Cármen Lúcia, DJe 04/04/22 e Rcl 51.815, ministra Rosa Weber, DJe 21/02/22. 



    Confira-se, ainda, em caso semelhante, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 52649 AgR, ministra Cármen Lucia, Primeira Turma, DJe 24/05/2022)



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator